Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-87.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS FIXADOS. RECONHECIMENTO PELAS PARTES. Exclusão de auxílio escolar. CO-PARTICIPAÇÃO em PLANO DE SAÚDE. Demonstrados. Necessidade de readequação do quantum dos alimentos.
1. Para a revogação do benefício da gratuidade de justiça é imprescindível a apresentação de elementos suficientes capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida. Gratuidade de justiça mantida.
2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos financeiros do alimentante.
3. Para fins de revisão dos alimentos é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
4. Evidenciada a ocorrência de erro material no percentual fixado a título de pensão alimentícia na sentença da ação de alimentos, fato incontroverso que conta com o reconhecimento de ambas as partes, e a retirada do auxílio escolar e da co-participação no plano de saúde, benefícios não mais auferidos pelo alimentante, necessária a readequação da obrigação alimentar.
5. Constatado que os alimentos devidos em favor da parte ré foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, bem como que a apelante não logrou êxito em comprovar que a atual capacidade financeira do apelado permite o custeio da pensão alimentícia anteriormente fixada, não há razão para acolhimento da pretensão recursal.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.